Tribunal: STJ
Processo: 5028748-33.2023.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051377 - MG(2025/0354370-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NELSON EGIDIO DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de declaratória de nulidade
reparação de danos materiais e
c/c
compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 278eab63-97da-4daa-872b-2d3b667db05a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051377 - MG (2025/0354370-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NELSON EGIDIO DA SILVA
ADVOGADO
: LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de declaratória de nulidade c/c reparação de danos materiais e
compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por NELSON EGIDIO DA
SILVA, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso

especial.
: declaratória de nulidade c/c reparação de danos materiais e
Ação
compensação por danos morais ajuizada por NELSON EGIDIO DA SILVA em desfavor
do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A. alegando a existência de erro substancial na
contratação de cartão de crédito consignado, motivo pelo qual pleiteia sua nulidade,
a restituição em dobro do valor indevidamente descontado e a compensação pelos
danos morais sofridos.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar
Sentença
a conversão do empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC) para
Documento eletrônico VDA53990064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: e535b743-2e46-47f3-b2c5-ee4db5ab0eef

empréstimo consignado convencional, com amortização dos valores pagos, bem
como para condenar a parte agravada a restituir os valores cobrados indevidamente
e a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
: deu provimento à apelação interposta pelo BANCO MERCANTIL
Acórdão
DO BRASIL S. A. para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
: opostos pela parte agravante, alegando omissão
Embargos de declaração
em relação à prova dos autos e à eventual distinção entre a presente hipótese e o
IRDR n. 1.0000.20.602263- 4/001 (Tema 73) do TJ/MG, foram rejeitados.
: alega violação do
III, do CPC. Sustenta que o
Recurso Especial
art. 927,
acórdão recorrido, ao deixar de aplicar a tese fixada pelo TJ/MG no IRDR
1.0000.20.602263-4/001/MG (TEMA 73), ofendeu o referido dispositivo legal, o qual
dispõe acerca do caráter vinculativo das decisões proferidas em sede de incidente de
resolução das demandas repetitivas.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, uma vez que o TJ/MG realizou à devida distinção entre a hipótese dos
autos e a matéria versada no IRDR 1.0000.20.602263-4/001/MG (TEMA 73), de
modo que alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem quanto ao tema
exigiria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.
: alega inadequada aplicação da
sustentando
Agravo interno
Súmula 7/STJ,
tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos e violação do
III, do
art. 927,
CPC pela inobservância do IRDR
Traz questões relativas ao mérito do
Tema 73/TJMG.
recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado
o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Nas razões do recurso especial, a agravante sustenta que "a decisão
proferida pela 18a Câmara Cível contrariou o que foi decidido no IRDR
1.0000.20.602263-4/001/MG (TEMA 73), com trânsito em julgado em 07/08/2023,
contrariando o
III, do CPC" (e-STJ fl. 462).
art. 927,
Documento eletrônico VDA53990064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: e535b743-2e46-47f3-b2c5-ee4db5ab0eef

Contudo, na decisão agravada, verificou-se que o TJ/MG, ao analisar o
recurso de apelação interposto pelo agravado, concluiu o seguinte (e- STJ fl. 434):

O material probatório constante dos autos revela que o Apelado, de forma
livre e consciente, aderiu a cartão de crédito consignado, com autorização para
desconto em folha de pagamento e previsão de desconto mensal do valor mínimo
, conforme documento de ordem n. 25.
das faturas
O comprovante da operação,
emitido no momento da contratação, apresenta informações claras no tocante à
natureza dos serviços contratados, assim como não deixa dúvida de que se trata de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.
Nesse sentido, não merece prosperar a tese do Apelado de que acreditou
celebrar contrato de empréstimo consignado ou pessoal, uma vez que há informação
adequada e clara sobre a modalidade da contratação em documento
incontroversamente recebido por ele.
Ainda que se analise a controvérsia sob a ótica do Código de Defesa do
Consumidor, os elementos constantes dos autos não denotam violação, por parte do
fornecedor dos serviços contratados, do dever de transparência e de informação.
(grifos acrescidos)

Ainda que a vinculação das decisões proferidas em sede de incidente de
resolução de demandas repetitivas derive de expressa previsão legal (art. 927, III, do
CPC), é certo que a referida determinação não se aplica a situações nas quais se
verifica distinção entre a espécie analisada e a tese fixada.
No particular, o TJ/MG, analisando a prova dos autos, ressaltou
expressamente essa distinção, em estrito cumprimento ao disposto no
§1o,
art. 489,
VI, do CPC:

Reitero que, nos termos das teses fixadas no IRDR Tema 73, a verificação
de erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado depende de
análise casuística e, no caso dos autos, não ficou comprovado o vício do
Por isso, a pretensão da parte
.
consentimento que ensejaria a anulação do contrato
Autora/Apelada não merece guarida. (grifos acrescidos)

Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
aplicação ou não da tese firmada no IRDR 1.0000.20.602263-4/001/MG (TEMA 73) à
hipótese ora apresentada, exige o reexame de fatos e provas.
Ademais, verifica-se, das próprias razões do agravo interno, a pretensão
do agravante de que esta Corte reaprecie os documentos acostados aos autos (e-STJ
fl. 533):
mencionado pelo TJMG como
O "documento de ordem n. 25"
comprovante da operação é, na verdade, um comprovante de contratação
eletrônica, sem assinatura do Agravante. O Agravante é pessoa idosa (quase 80
Documento eletrônico VDA53990064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: e535b743-2e46-47f3-b2c5-ee4db5ab0eef

anos) e de pouca instrução, alegando que sequer sabia operar terminais de
autoatendimento, tendo sido ludibriado por preposto do banco (fls. 291-292, e-
STJ).
sem
A mera tela interna ou comprovante eletrônico (fl. 150, e-STJ),
assinatura do consumidor vulnerável, não pode ser considerado prova cabal de
"adesão livre e consciente" ou "informação clara e adequada" diante do
contexto da venda casada e do erro substancial.
A própria sentença de primeiro grau destacou que a operação se
(R$ 750,00) no mesmo
deu com um "saque" do valor total do limite do cartão
ato da contratação e que "consta dos autos ‘ted’ realizado no dia da
contratação do suposto cartão de crédito, fato este que, por si só, desvirtua por
completo a finalidade da contratação de cartão de crédito" (fl. 327, e-STJ).
, que se
Este fato é crucial e foi ignorado pelo acórdão do TJMG
limitou a dizer que o Agravante "optou por NÃO realizar saque imediato no
cartão contratado" (fl. 388, e-STJ), contradizendo o "ted" mencionado pela
sentença e os próprios extratos de saque apresentados pelo Agravado (fls. 153,
156, 159, 162, e-STJ).
A despeito de a parte agravante alegar que "não é sobre se o documento
existe ou o que ele diz literalmente, mas sim sobre a qualificação jurídica da
suficiência desse documento e da circunstância da contratação para afastar o erro
, não se mostra possível revalorar um
substancial de um consumidor hipervulnerável"
documento, analisando se ele é suficiente ou não à prova de um fato, sem examinar
o seu conteúdo, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Desse modo, os fundamentos trazidos em sede de agravo interno apenas
corroboram o acerto da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53990064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: e535b743-2e46-47f3-b2c5-ee4db5ab0eef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.377 / MG
Número Registro: 2025/0354370-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243517919004 50287483320238130027
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON EGIDIO DA SILVA
ADVOGADO : LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO : JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NELSON EGIDIO DA SILVA
ADVOGADO : LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADO : JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: 459f405b-10b7-48c6-a60b-8bd8751faff0

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:34
Código de Controle do Documento: 459f405b-10b7-48c6-a60b-8bd8751faff0